Tribunal: STF
Processo: RE 1287019
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 44.665/2021, 45.088/2021 e 45.121/2021
DESPACHO
PROCESSO – RELATOR – SUBSTITUIÇÃO – ATRIBUIÇÕES – ARTIGOS 31 E 38, INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO – REMESSA.
    1. O assessor Tiago do Vale prestou as seguintes informações: 
    Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda., por meio da petição/STF nº 44.665/2021, requer o levantamento de valores depositados em Juízo, no âmbito do mandado de segurança nº 1038931-03.2017.8.26.0053, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Narra haver arguido, na impetração, a inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS – Difal considerada operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte. Esclarece que realizou depósito de R$ 99.379.094,12 (noventa e nove milhões trezentos e setenta e nove mil noventa e quatro reais e doze centavos), visando a não incidência de juros da mora sobre o débito tributário. Menciona o decidido no recurso extraordinário nº 1.287.019 – Tema nº 1.093 da repercussão geral –, no sentido da incompatibilidade, com a Constituição Federal, do recolhimento do Difal antes de editada lei complementar dispondo normas gerais e considerada a exclusão, do alcance da modulação de efeitos, dos processos em curso. Articula com ausência de interesse na manutenção do depósito, realçando o efeito vinculante do que assentado na sistemática da repercussão maior. Afirma indeferido, pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pedido de liberação dos valores, com fundamento na necessidade de aguardar-se a publicação do acórdão relativo ao piloto evocado. 
    Madeiramadeira Comércio Eletrônico S.A. e outros., mediante a petição/STF nº 45.088/2021, subscrita por advogado credenciado, requerem o desentranhamento da peça juntada por Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. Referem-se ao artigo 9º, parágrafos 3º e 4º, da Resolução nº 693/2020 do Supremo. Argumentam não apresentada por parte ou terceiro interessado no processo. Apontam pretensão de tumultuar a marcha regular do procedimento. 
    O Estado de São Paulo, com a petição/STF nº 45.121/2021, postula o indeferimento do pedido. Destaca a pendência de agravo interposto em face do pronunciamento, formalizado pelo desembargador Presidente, mediante o qual não implementado o levantamento buscado. Discorre sobre a impertinência de protocolar-se requerimento idêntico no Supremo. Sublinha não ocorrida a preclusão maior no recurso extraordinário revelador do Tema nº 1.093.
    2. Observem a organicidade do Direito, em especial o instrumental. Em Sessão Plenária por videoconferência, ocorrida em 24 de fevereiro último, o Supremo reconheceu o direito do contribuinte à repetição dos valores recolhidos a título de Diferencial de Alíquota de ICMS, considerada a Emenda Constitucional nº 87/2015. Fixou tese segundo a qual é imprescindível, para a legitimidade da cobrança, lei complementar versando normas gerais. Na condição de Relator, fiquei vencido em maior extensão, levando em conta modulação dos efeitos, sendo o ministro Dias Toffoli designado para redigir o acórdão.
    Substituído o Relator nos termos do artigo 38, inciso II, do Regimento Interno, conforme andamento processual de 24 de abril de 2021, transferem-se ao substituto as atribuições do artigo 21.
    3. Remetam o processo ao ministro Dias Toffoli.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator